Tribunal: TCU
Processo: 012.173/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 3063/2007, firmado com o Ministério da Saúde, Siafi/Siconv 617426, função Saúde, (no da TCE no sistema: 315/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 3053/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Estado do Rio Grande do Norte, ante o recolhimento do débito que lhe foi imputado, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.173/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0002-88); Isau Gerino Vilela da Silva (XXX.217.214-XX); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Werbert Benigno de Oliveira Moura (8703/OAB-RN), representando Isau Gerino Vilela da Silva; Carlos Frederico Braga Martins (48.750/OAB-DF), representando Estado do Rio Grande do Norte. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Estado do Rio Grande do Norte Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 1.910/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 26/4/2022, Ata 12/2022. Datas de origem do débito: Valores originais do débito: 14/12/2012 24.009,25 20/12/2012 1.004,39 24/01/2013 183.470,46 29/01/2013 1.196,94 08/02/2013 266,65 12/03/2013 266,65 08/04/2013 266,65 26/06/2013 7.368,00 03/07/2013 767,11 06/08/2013 239,47 18/11/2013 2.371,45 04/12/2013 44.330,19 26/12/2013 230,88 Data do recolhimento: 10/11/2022 Valor recolhido: R$ 479.248,53